Tribunal: CARF
Processo: 14489.000260/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000260/2008-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.055 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Embargante
CONSELHEIRO DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Interessado
LOJAS CITYCOL SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Deve ser suprida a contradição verificada no acórdão através de lapso
manifesto de escrita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-007-837, de 01 de dezembro de
2020, para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado corrigindo a alusão ao ano de 2007,
apontando para o ano correto que é o de 1997.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Em sessão plenária de 1o de dezembro de 2020, foi julgado o Recurso Voluntário
interposto por LOJAS CITYCOL SA, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão n°
2201-007.837, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000260/2008-10
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.055 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000260/2008-10

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

A decisão foi assim registrada:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, de oficio, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os créditos
tributários lançados até a competência julho de 2007, inclusive. No mérito, por unanimidade de
votos, em não conhecer do recurso voluntário em razão da perda do seu o objeto, já que a
exigência contestada foi exonerada pelo reconhecimento da decadência.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecidos.

Do Lapso Manifesto

Houve inexatidão material devida a lapso manifesto na parte dispositiva do
acórdão. Constou o ano de 2007, quando o correto seria 1997.

Assim sendo, os embargos de declaração devem ser acolhidos para alteração do
ano em que se observou a decadência, devendo ser lido: julho de 1997, inclusive.

Conclusão

Diante do Exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração
opostos para, sem efeitos infringentes, suprir a contradição assinalada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital